Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703232-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VANESSA MARIA CUNHA, BEATRIZ DE CASTRO CUNHA, ANGELA MARIA PIETSCH CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIVINO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0714684-95.2020.8.07.0007, manejada pelo Agravante em desfavor de BEATRIZ DE CASTRO CUNHA E OUTRAS, acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade das Executadas quanto ao bloqueio realizado mediante sistema SISBAJUD. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Decisão Trata-se de impugnações à penhora apresentadas pelas executadas Angela Maria Pietsch Cunha e Beatriz de Castro Cunha. A executada Angela Maria Pietsch Cunha alega, em síntese, excesso na penhora, porque a constrição (R$ 19.790,91) superou o valor da dívida (R$ 15.283,86). Ademais, o valor penhorado na conta da executada Beatriz de Castro Cunha já seria suficiente para quitar o débito na sua integralidade. Requer o levantamento dos bloqueios e a sua exclusão do polo passivo. A executada Beatriz de Castro Cunha argumenta, em suma, que a ordem de bloqueio atingiu valores depositados em conta poupança, de onde retira valores essenciais ao cuidado de sua saúde. Além disso, as quantias aportadas naquela conta derivam do pagamento de verbas de natureza alimentar, razão por que são impenhoráveis. Acrescenta, ainda, que há excesso na penhora, já que os valores bloqueados na conta da executada Angela Maria Pietsch Cunha são suficientes para pagar a dívida em execução. Requer, em caráter de urgência, a desconstituição da penhora e a suspensão da ação de execução enquanto forem depositados os pagamentos. É o relatório. Decido. Como os pedidos feitos pelas executadas revelam pretensões umas contra as outras, em situação análoga a pedidos contrapostos, procedo, em caráter liminar, ao exame conjunto das impugnações. O art. 833, IV do CPC estabeleceu a regra geral da impenhorabilidade de salários e verbas congêneres, com a finalidade de proteger o executado de medidas constritivas que comprometam a sua dignidade, o seu sustento e o amparo à sua família. Por outro lado, o exequente tem direito à satisfação do crédito por meio do processo de execução de título extrajudicial, que também tem origem em valores constitucionais que amparam a criação e a circulação de riquezas. Diante desse conflito de valores, adota-se o critério da ponderação, de modo a satisfazer as necessidades de ambas as partes, o que permite o afastamento da regra geral da impenhorabilidade para alcançar parte do salário do executado em quantias módicas que não comprometerão a sua subsistência. O STJ firmou entendimento nesse sentido: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. De igual modo, há precedentes do TJDFT com a mesma orientação: Acórdão 1250080, 07036496220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1231718, 07250955820198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso, os extratos bancários juntados pela executada Beatriz de Castro Cunha (ID no 81392155 e 81392160) demonstram que o bloqueio judicial atingiu a conta bancária onde são depositados os seus benefícios previdenciários (rubricas: INSS), ou seja, são valores de natureza alimentar. Logo, está demonstrada a probabilidade do direito. Somado a isso, os relatórios médicos juntados (ID no 81657491) reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela impugnante, de modo que fica evidente o perigo da demora, por se tratar de pessoa idosa, com comorbidades e de alto risco para COVID-19. Portanto, privá-la do essencial para os cuidados de sua saúde viola a proteção da vida e da dignidade humana, que são valores de elevada proteção constitucional. Nesse contexto, a liberação, de plano, dos valores é medida que se impõe. Por outro lado, a impugnação apresentada pela executada Angela Maria Pietsch Cunha evidenciou o excesso da penhora, já que a constrição alcançou quantias maiores que o efetivamente devido, a impor a liberação do valor excedente. Quanto ao remanescente (R$ 15.283,86), este deverá permanecer bloqueado até a apreciação definitiva da sua impugnação, o que somente ocorrerá após o esgotamento do prazo para manifestação da parte exequente, ante a ausência de pedido revestido de caráter de tutela de urgência. Posto isso, defiro a tutela de urgência requerida pela executada Beatriz de Castro Cunha para desbloquear a quantia de R$ 15.283,86, diante da necessidade de instalação do contraditório. Defiro, em parte, o pedido da executada Angela Maria Pietsch Cunha para desbloquear tão somente a quantia de R$ 4.513,05. Mantenho o remanescente bloqueado até ulterior deliberação – R$ 15.283,86. Intime-se a executada Angela Maria Pietsch Cunha para que, caso queira, apresente, em 5 dias, documentos pertinentes aos valores ainda bloqueados, tais como extratos bancários e contracheques dos três meses anteriores, a fim de aferir eventual impenhorabilidade. A seguir, intime-se o exequente para manifestação. Intimem-se. Taguatinga/DF, 25 de janeiro de 2021.” Diz o Agravante que a Executada ANGELA não alegou em sua impugnação eventual impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária e nem juntou qualquer documento hábil a comprovar tal circunstância. Afirma que a liberação de valores levada a efeito na decisão agravada, sem a oitiva do Agravante, configura cerceamento de defesa. Argumenta que na decisão agravada, de forma indevida, foi concedida nova oportunidade para a Executada apresentar documentos voltados à comprovação de impenhorabilidade da verba bloqueada. Ressalta que já foi ultrapassada a oportunidade prevista no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil, ou seja, “as partes executadas tiveram a chance de se manifestarem sobre os motivos com os quais não concordavam com a penhora dos valores bloqueados, e comunicaram o que entendiam de direito dentro do prazo legal.” (Num. 22908946 - Pág. 10). Quanto à Executada BEATRIZ, afirma o Agravante que “não há nenhum indício de que a conta em questão trata-se de uma conta poupança” (Num. 22908946 - Pág. 12). Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para determinar a manutenção dos bloqueios de valores na conta das Executadas até que seja superada a discussão acerca do excesso de execução e, bem assim, para que seja reconhecida a “preclusão da apresentação de documentos pela executada Angela que comprovem a impenhorabilidade dos valores bloqueados, em virtude da não arguição em suas razões de impugnação, no prazo legal estabelecido no artigo 854, § 3o do CPC” (Num. 22908946 - Pág. 16). Preparo regular (Num. 22908952 e 22908951). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0714684-95.2020.8.07.0007, acolheu parcialmente a alegação de impenhorabilidade das Executadas quanto ao bloqueio realizado mediante sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, segundo o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incube “ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;”. Nessa toada, realizado o bloqueio judicial via sistema SISBAJUD, foi proferido, em 14/01/2021, o despacho de ID Num. 81161013 do Feito originário: “Intime(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) BEATRIZ DE CASTRO CUNHA (R$ 15.283,86) e ANGELA MARIA PIETSCH CUNHA (R$15.283,86) para se manifestar(em), no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do bloqueio de valores efetuado em seus ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, oportunidade em que deverá(ão) comprovar eventual excesso do bloqueio ou a impenhorabilidade das quantias (§ 3o do art. 854 do CPC)” O referido despacho foi devidamente publicado, conforme certidão de ID Num. 81310400 do Feito originário. Posteriormente, a Executada ANGELA manifestou-se expressamente sobre o despacho de ID Num. 81161013, mediante petitório de ID Num. 81311405, em que não alegou impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária e não juntou qualquer documento a esse respeito. A Executada BEATRIZ, por sua vez, manifestou-se nos termos de ID Num. 81657490 do Feito originário, em que alegou, em síntese, questões de saúde e que o valor encontrava-se depositado em conta poupança. A referida Executada não apresentou extrato bancário. Sobreveio a prolação da decisão ora agravada, em que foi deferido o desbloqueio da integralidade do valor referente à Executada BEATRIZ e concedida nova oportunidade para a Executada ANGELA demonstrar eventual impenhorabilidade. Nesse descortino, salvo melhor juízo, vislumbra-se a probabilidade do direto do Agravante, já que a Executada ANGELA nem mesmo alegou impenhorabilidade na oportunidade concedida para tanto e a Executada BEATRIZ, na mesma oportunidade, não comprovou que a constrição recaiu sobre conta poupança, operando-se, quanto a ambas, a preclusão da oportunidade para alegar/comprovar impenhorabilidade. A manutenção momentânea dos dois bloqueios justifica-se pelo fato de que ambas as Executadas alcançadas pelo bloqueio judicial são fiadoras e que ainda deverá ser definida a proporção com cada uma delas responderá pela execução. Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito do Agravante. O perigo de dano, por seu turno, decorre da possibilidade de levantamento do valor pelas Executadas. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador